Tribunal: TCU
Processo: 031.257/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico, bem como na execução do contrato dele decorrente, cujo objeto é a prestação de serviços de Tecnologia da Informação, incluindo o gerenciamento de serviços com assistente virtual cognitivo (A.I.) e a criação de dashboard, sob forma de serviços de provisionamento em nuvem. Análise das respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização da Tecnologia da Informação (Sefti) noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, na fase de planejamento do Pregão Eletrônico (PE) 32/2019 e na execução do contrato dele decorrente (C-005/2020), que foi firmado com a empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia Ltda., no valor de R$ 16.800.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. confirmar, no mérito, a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2755/2020-TCU-Plenário , determinando ao Crea-SP, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, que se abstenha definitivamente de realizar qualquer novo pagamento à empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. no âmbito do Contrato C-005/2020; 9.3. com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, determinar a autuação de processo apartado de tomada de contas especial, a partir da extração de cópias das peças necessárias destes autos, para tratar dos débitos identificados no Contrato C-005/2020, celebrado pelo Crea-SP com a empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação; 9.4. no âmbito do processo a ser autuado em atendimento ao subitem anterior, realizar a citação dos responsáveis a seguir discriminados e da empresa contratada, com fundamento nos arts. 10, § 1o, 12, incisos I e II, e 16, §2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, e 209, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo as quantias abaixo, atualizadas monetariamente a partir das datas constantes nos quadros abaixo até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade os valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor, tendo em vista as seguintes ocorrências e composição do débito: 9.4.1. pelo aceite de serviços mensurados em UST com sobrepreço de quantitativos de UST e consequente superfaturamento: Quantificação do débito A (OST 1/2020, OST 2/2020 e OST 3/2020) Quadro de Débitos 1 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DO PAGAMENTO TIPO 47.574,59 30/4/2020 Débito 215.526,21 8/5/2020 Débito 215.526,21 8/6/2020 Débito 604,91 3/11/2020 Crédito 604,91 23/11/2020 Crédito 604,91 23/12/2020 Crédito 604,91 18/1/2021 Crédito 604,91 23/2/2021 Crédito 604,91 18/3/2021 Crédito Valor atualizado até 25/6/2021: R$ 512.150,60 (peça 135) 9.4.1.1. Responsáveis solidários: 9.4.1.1.1. Sr. Danilo Ricardo Formaggi, CPF XXX.215.458-XX, na condição de fiscal técnico e gestor do Contrato C-005/2020 no período de 27/2/2020 a 30/7/2020, por: a) autorizar a emissão das ordens de serviços técnicos nos meses de março a maio de 2020 (OST 1, 2 e 3/2020) que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; b) aprovar o termo de recebimento definitivo dos serviços prestados nos meses de março, abril e maio de 2020 que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; c) atestar as Notas Fiscais 26, 27 e 28 relativas aos serviços prestados em março, abril e maio de 2020 que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; 9.4.1.1.2. Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda., CNPJ 29.509.937/0001-79, na condição de empresa prestadora dos serviços do Contrato C005-2020, por praticar preços comprovadamente acima dos praticados no mercado e muito superiores aos valores de seus custos acrescidos de todos os encargos e margem de lucro adequada, nos meses de março, abril e maio de 2020 (OST 1, 2 e 3/2020); Quantificação do débito B (OST 4/2020 e 6/2020) Quadro de Débitos 2 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DO PAGAMENTO TIPO 215.526,61 8/7/2020 Débito 215.526,61 17/8/2020 Débito Valor atualizado até 25/6/2021: R$ 463.741,29 (peça 136) 9.4.1.2. Responsáveis solidários: 9.4.1.2.1. Danilo Ricardo Formaggi, CPF XXX.215.458-XX, na condição de fiscal técnico do Contrato C-005/2020 no período de 27/2/2020 a 30/7/2020, por: a) solicitar a emissão das ordens de serviços técnicos nos meses de junho e julho de 2020 (OST 4 e 6/2020) que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; b) aprovar os termos de recebimento provisório e definitivo dos serviços prestados no mês de junho de 2020 que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; e c) atestar a Nota Fiscal 29 relativa aos serviços prestados em junho de 2020 que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993. 9.4.1.2.2. Rafael Lagos Miranda, CPF XXX.267.558-XX, na condição de fiscal técnico do Contrato C-005/2020 no período de 2/6/2020 a 30/7/2020, por: a) solicitar a emissão das ordens de serviços técnicos nos meses de junho e julho de 2020 (OST 4 e 6/2020) que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; b) aprovar os termos de recebimento provisório e definitivo dos serviços prestados nos meses de junho e julho de 2020 que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; 9.4.1.2.3. Celso Luiz Carvalho Câmara, CPF XXX.938.508-XX, na condição de gestor do Contrato C-005/2020 no período de 2/6/2020 a 19/3/2021, por: a) aprovar a emissão das ordens de serviços técnicos nos meses de junho e julho de 2020 (OST 4 e 6/2020) que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; b) aprovar o termo de recebimento definitivo dos serviços prestados nos meses de junho e julho de 2020 que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; c) atestar a Nota Fiscal 31 relativa aos serviços prestados em julho de 2020 que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; 9.4.1.2.4. Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda., CNPJ 29.509.937/0001-79, na condição de empresa prestadora dos serviços do Contrato C005-2020, por praticar preços comprovadamente acima dos praticados no mercado e muito superiores aos valores de seus custos acrescidos de todos os encargos e margem de lucro adequada nos meses de junho e julho de 2020 (OST 4 e 6/2020); Quantificação do débito C (OST 7/2020) Quadro de Débitos 3 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DO PAGAMENTO TIPO 198.329,49 28/9/2020 Débito Valor atualizado até 25/6/2021: R$ 212.470,38 (peça 137) 9.4.1.3. Responsáveis solidários: 9.4.1.3.1. Rafael Lagos Miranda, CPF XXX.267.558-XX, na condição de fiscal técnico do Contrato C-005/2020 no período de 2/6/2020 a 30/7/2020, por: a) solicitar a emissão da ordem de serviços técnicos no mês de agosto de 2020 (OST 7/2020) que estava baseada em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; b) aprovar o termo de recebimento definitivo dos serviços prestados no mês de agosto de 2020 que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; 9.4.1.3.2. Fábio de Souza Figueredo, CPF XXX.225.478-XX, na condição de fiscal técnico do Contrato C-005/2020 no período de 31/7/2020 a 16/11/2020, por aprovar o termo de recebimento provisório dos serviços prestados no mês de agosto de 2020 (OST 7/2020) que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; 9.4.1.3.3. Celso Luiz Carvalho Câmara, CPF XXX.938.508-XX, na condição de gestor do Contrato C-005/2020 no período de 2/6/2020 a 19/3/2021, por atestar a Nota Fiscal 32 relativa aos serviços prestados em agosto de 2020 (OST 7/2020) que estavam baseados em um catálogo de serviços no qual o esforço, a complexidade e o valor unitário em UST estavam superdimensionados, em desacordo com o art. 67, §1o, da Lei 8.666/1993; 9.4.1.3.4. Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda., CNPJ 29.509.937/0001-79, na condição de empresa prestadora dos serviços do Contrato C005-2020, por praticar preços comprovadamente acima dos praticados no mercado e muito superiores aos valores de seus custos acrescidos de todos os encargos e margem de lucro adequada no mês de agosto de 2020 (OST 7/2020), caracterizando enriquecimento sem causa da empresa nos termos do art. 884 do Código Civil; 9.4.2. pelo aceite das licenças de acesso remoto em desacordo com as condições previstas em contrato: Quantificação do débito D (OSF 1/2020) Quadro de Débitos 4 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DO PAGAMENTO TIPO 142.652,00 19/2/2020 Débito Valor atualizado até 25/6/2021: R$ 153.579,14 (peça 138) 9.4.2.1. Responsáveis solidários: 9.4.2.1.1. Danilo Ricardo Formaggi, CPF XXX.215.458-XX, na condição de fiscal técnico do Contrato C-005/2020 no período de 27/2/2020 a 30/7/2020, por aprovar o termo de recebimento definitivo da OSF 1/2020 em 18/2/2020, referente à disponibilização do ambiente SaaS, e atestar a Nota Fiscal 21, em 19/2/2020, sem que o software de acesso remoto tenha sido entregue em fevereiro de 2020, em desacordo com o art. 66, caput, da Lei 8.666/1993 e com o cronograma físico-financeiro do Contrato C-005/2020; 9.4.2.1.2. Celso Luiz Carvalho Câmara, CPF XXX.938.508-XX, na condição de gestor do Contrato C-005/2020 no período de 2/6/2020 a 19/3/2021, por aprovar o termo de recebimento definitivo complementar da OSF 1/2020 em 26/11/2020 referente à disponibilização do software de acesso remoto com prazo de licenciamento menor (1 ano) do que o prazo contratado (3 anos), em desacordo com o art. 66, caput, da Lei 8.666/1993 e com o cronograma físico-financeiro do Contrato C-005/2020; 9.4.2.1.3. Israel Vinícius Macedo Pereira, CPF XXX.016.618-XX, na condição de fiscal técnico do Contrato C-005/2020 no período de 17/11/2020 a 19/3/2021, por aprovar o termo de recebimento definitivo complementar da OSF 1/2020 em 26/11/2020, referente à disponibilização do software de acesso remoto com prazo de licenciamento menor (1 ano) do que o prazo contratado (3 anos), em desacordo com o art. 66, caput, da Lei 8.666/1993 e com o cronograma físico-financeiro do Contrato C-005/2020; e 9.4.2.1.4. Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda., CNPJ 29.509.937/0001-79, na condição de empresa prestadora dos serviços do Contrato C005-2020, que disponibilizou o software de acesso remoto com nove meses de atraso e com prazo de licenciamento menor (1 ano) do que o prazo contratado (3 anos), em desacordo com o art. 66, caput, da Lei 8.666/1993 e o cronograma físico-financeiro do Contrato C-005/2020, caracterizando enriquecimento sem causa da empresa, nos termos do art. 884 do Código Civil. 9.5. com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso IV, do RI/TCU, realizar, no âmbito do processo constituído em atendimento ao item 9.3 deste acórdão, as audiências dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades indicadas, alertando-os quanto à possibilidade de também poderem ser sancionados com inabilitação para ocupar cargo ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de cinco a oito anos, nos termos da Lei 8.443/1992, art. 60: 9.5.1. Srs. Álvaro José de Souza, CPF XXX.250.538-XX, e Daikiti Sugitani Junior, CPF XXX.420.208-XX, integrantes técnicos da equipe de planejamento da contratação, na condição de signatários do ETP, do TR e da minuta do edital do PE 32/2019: 9.5.1.1. pela deficiência no planejamento que ocasionou a restrição indevida da competitividade e o direcionamento da licitação para solução da fabricante ServiceAide, em virtude de: a) não realizarem análise efetiva de soluções alternativas que atendiam às especificações técnicas exigidas, em desacordo com o art. 6o e o Anexo III, item 6, alínea "f", da Instrução - Crea-SP 2.594/2018; b) exigirem declaração de fabricante como condição de habilitação técnica (item 9.11.2 do edital), em desacordo com o art. 3o, §1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 480/2019, 2.301/2018, e 1.805/2015, todos do Plenário do TCU); c) exigirem que a solução de gerenciamento de serviços e o assistente virtual fossem do mesmo fabricante na modalidade SaaS (item 8.1.106 do TR do edital do PE 32/2019) sem a apresentação de justificativas no ETP/TR, em desacordo com o art. 3o, §1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e o art. 63, inciso I, da Instrução - Crea-SP 2.594/2018; d) especificarem requisitos técnicos excessivos, sem justificativas no ETP/TR, e que direcionam a licitação para a solução da fabricante ServiceAide (itens 5.2.8, 5.2.17.6, 5.2.19, 5.2.57.5, 5.2.57.8, 5.3.7, 5.4.1, 5.5.7, 5.5.15, 5.5.16, 5.5.17, 5.5.19.1, 5.5.24, 5.5.27, 5.5.28 do Anexo VI do edital) e para a ferramenta de acesso remoto da fabricante AnyDesk (itens 8.1.182.5, 8.1.182.13 e 8.1.182.14 do TR), em desacordo com o art. 3o da Lei 8.666/1993 e o art. 63, incisos I e II, da Instrução - Crea-SP 2594/2018; 9.5.1.2. pelas deficiências no planejamento que levaram à contratação antieconômica, ocasionadas pelas seguintes condutas: a) não apresentarem a metodologia de cálculo dos quantitativos de licenças da solução de gerenciamento de serviços, assistente virtual, software de acesso remoto e pacote de mensagens WhatsApp, em desacordo com o disposto no art. 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993 e o art. 6o da Instrução - Crea-SP 2.594/2018, o que levou à contratação de quantitativos superdimensionados de licenças do software de gerenciamento de serviços; b) não apresentarem o catálogo de serviços, em desacordo com o disposto no art. 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário ), impossibilitando a correta precificação dos serviços mensurados em UST; c) realizarem pesquisa de preços limitada a fornecedores, com empresas sem capacidade técnica e/ou econômica para executarem o objeto licitado, em desacordo com o art. 10, inciso X, da Instrução - Crea-SP 2.594/2018; d) não detalharem os custos unitários das licenças da solução de gerenciamento de serviços e de acesso remoto, do assistente virtual, do pacote de mensagens WhatsApp e dos serviços mensurados em UST, em desacordo com o art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993; e) preverem pagamento em parcela única da subscrição das licenças na modalidade SaaS para todo o período da vigência contratual (item 37.1 do TR do edital), sem justificativas técnicas e/ou econômicas no ETP e no TR e sem previsão de garantias que assegurassem o pleno cumprimento do objeto pactuado, em desacordo com o art. 38 do Decreto 93.872/1986 e com a jurisprudência do TCU (Acórdãos 185/2019, 817/2018 e 554/2017, todos do Plenário do TCU); 9.5.2. Sr. Danilo Ricardo Formaggi, CPF XXX.215.458-XX, ex-Chefe de Unidade do Crea-SP, na condição de integrante requisitante da equipe de planejamento e signatário do ETP, do TR e da minuta do edital do PE 32/2019: 9.5.2.1. pelas deficiências no planejamento que levaram à restrição indevida da competitividade e ao direcionamento da licitação para a solução da fabricante ServiceAide, por: a) não realizar análise efetiva de soluções alternativas que atenderiam às especificações técnicas exigidas, em desacordo com o art. 6o e o Anexo III, item 6, alínea "f", da Instrução - Crea-SP 2.594/2018; b) exigir declaração de fabricante como condição de habilitação técnica (item 9.11.2 do edital), em desacordo com o art. 3o, §1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 480/2019, 2.301/2018, e 1.805/2015, todos do Plenário do TCU); c) exigir que a solução de gerenciamento de serviços e o assistente virtual fossem do mesmo fabricante na modalidade SaaS (item 8.1.106 do TR do edital do PE 32/2019) sem a apresentação de justificativas no ETP/TR, em desacordo com o art. 3o, §1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e o art. 63, inciso I, da Instrução - Crea-SP 2594/2018; e c) especificar requisitos técnicos excessivos, sem justificativas no ETP/TR, e que direcionam a licitação para a solução da fabricante ServiceAide (itens 5.2.8, 5.2.17.6, 5.2.19, 5.2.57.5, 5.2.57.8, 5.3.7, 5.4.1, 5.5.7, 5.5.15, 5.5.16, 5.5.17, 5.5.19.1, 5.5.24, 5.5.27, 5.5.28 do Anexo VI do edital) e para a ferramenta de acesso remoto da fabricante AnyDesk (itens 8.1.182.5, 8.1.182.13 e 8.1.182.14 do TR), em desacordo com o art. 3o da Lei 8.666/1993 e o art. 63, incisos I e II, da Instrução - Crea-SP 2.594/2018; 9.5.2.2 pelas deficiências no planejamento que levaram à contratação antieconômica, por: a) não apresentar a metodologia de cálculo dos quantitativos de licenças da solução de gerenciamento de serviços, assistente virtual, software de acesso remoto e pacote de mensagens WhatsApp, em desacordo com o disposto no art. 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993 e o art. 6o da Instrução - Crea-SP 2.594/2018, o que levou à contratação de quantitativos superdimensionados de licenças do software de gerenciamento de serviços; b) não apresentar o catálogo de serviços, em desacordo com o disposto no art. 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário ), impossibilitando a correta precificação dos serviços mensurados em UST; c) realizar pesquisa de preços limitada a fornecedores, com empresas sem capacidade técnica e/ou econômica para executarem o objeto licitado, em desacordo com o art. 10, inciso X, da Instrução - Crea-SP 2.594/2018; d) não detalhar os custos unitários das licenças da solução de gerenciamento de serviços e de acesso remoto, do assistente virtual, do pacote de mensagens WhatsApp e dos serviços mensurados em UST, em desacordo com o art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993; e e) prever pagamento em parcela única da subscrição das licenças na modalidade SaaS para todo o período da vigência contratual (item 37.1 do TR do edital), sem justificativas técnicas e/ou econômicas no ETP e no TR e sem previsão de garantias que assegurassem o pleno cumprimento do objeto pactuado, em desacordo com o art. 38 do Decreto 93.872/1986 e a jurisprudência do TCU (Acórdãos 185/2019, 817/2018 e 554/2017, todos do Plenário do TCU); 9.5.2.3 pela publicação do edital sem análise prévia da área jurídica, ao assinar nota técnica no dia 17/12/2019, em que respondeu a questionamentos do Parecer Jurídico 239/2019-DCT/SUPJUR, apesar de saber que o edital do PE 32/2019 já tinha sido publicado em 9/12/2020; 9.5.2.4. pela habilitação indevida da empresa Major no PE 32/2019, devido à assinatura do Despacho Audi 19/2020, em 13/2/2020, em que propôs o indeferimento do recurso da empresa Central IT e considerou válida a entrega de declaração de fabricante no lugar de atestado de capacidade técnica da empresa Major, exigido no item 9.11.1 do edital, em afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, previstos no art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.5.2.5. por solicitar/aprovar a abertura da Ordem de Serviço de Fornecimento 1/2020 em 11/2/2020, antes da homologação do certame, da emissão do empenho e da assinatura do Contrato C-005/2020, em afronta ao art. 109, §2o, da Lei 8.666/1993, à cláusula décima primeira da minuta do Contrato, item 11.1.3, e ao art. 60 da Lei 4.320/1964; 9.5.2.6. pelo pagamento por serviços de criação de identidade visual que não foram prestados integralmente em vista da aprovação do termo de recebimento definitivo em julho de 2020 da OST 5/2020, referente à entrega do serviço de criação de identidade visual, sem a entrega dos artefatos exigidos nos itens 4.4.31.1 e 4.4.31.4 a 4.4.31.11 do contrato, em desacordo com o art. 66, caput , da Lei 8.666/1993 e o cronograma físico-financeiro do Contrato C-005/2020; 9.5.3. Sr. Alessandro Baumgartner, CPF XXX.494.398-XX, na condição de Superintendente Administrativo do Crea-SP e de autoridade competente da área requisitante da solução, por aprovar o edital do PE 32/2019: 9.5.3.1.contendo as seguintes deficiências no planejamento que levaram à restrição indevida da competitividade e ao direcionamento da licitação para a solução da fabricante ServiceAide: a) sem análise efetiva das soluções alternativas e com cláusulas restritivas que não foram justificadas no ETP e no TR, em desacordo com o art. 3o da Lei 8.666/1993; e art. 6o e o Anexo III, item 6, alínea "f" c/c art. 63, incisos I e II, ambos da Instrução - Crea-SP 2.594/2018; b) sem metodologia de cálculo dos quantitativos, sem catálogo de serviços e sem detalhamento dos custos unitários, em desacordo com o art. 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993 e o art. 6o da Instrução - Crea-SP 2.594/2018; c) com pesquisa de preços limitada a fornecedores, em desacordo com o art. 10, inciso X, da Instrução - Crea-SP 2.594/2018 9.5.3.2. com as seguintes deficiências no planejamento que levaram à contratação antieconômica: a) sem análise efetiva das soluções alternativas e com cláusulas restritivas que não foram justificadas no ETP e no TR, em desacordo com o art. 3o da Lei 8.666/1993; e art. 6o e o Anexo III, item 6, alínea "f" c/c art. 63, incisos I e II, ambos da Instrução - Crea-SP 2.594/2018; b) sem metodologia de cálculo dos quantitativos, sem catálogo de serviços e sem detalhamento dos custos unitários, em desacordo com o art. 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993 e o art. 6o da Instrução - Crea-SP 2.594/2018; e c) com pesquisa de preços limitada a fornecedores, em desacordo com o art. 10, inciso X, da Instrução - Crea-SP 2594/2018. 9.5.3.3. por dissimular a publicação do edital do PE 32/2019 sem análise prévia da área jurídica ao assinar o Despacho SUPADM, em 18/12/2019, com informações inverídicas, pois, no referido despacho, em que supostamente encaminhou o processo para publicação do edital, o responsável afirmou que o edital do PE 32/2019 foi ajustado para atender às recomendações 15, 18 e 20 do Parecer Jurídico 239/2019, porém, o edital já tinha sido publicado em 9/12/2019 por autorização do próprio Sr. Alessandro, conforme Solicitação - ULIC 233/2019, em desacordo com o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; 9.5.3.4. por adjudicar o objeto do PE 32/2019 e homologar o resultado do certame apesar de a empresa Major não ter entreguado a planilha de custos e de formação de preços exigida no item 8.3 do edital e de a pregoeira não ter realizado a análise de compatibilidade dos preços unitários da referida planilha com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e aos salários das categorias envolvidas na contratação, conforme exigido no item 8.11 do edital, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3o e no art. 41, caput , da Lei 8.666/1993; 9.5.4. Sra. Tania Maria Ferreira, CPF XXX.046.056-XX, na condição de Pregoeira e Chefe da Unidade de Licitações e Contratos do Crea-SP: 9.5.4.1 pela publicação do edital sem análise prévia da área jurídica, por: a) assinar despacho, em 6/12/2019, em que informou que o edital do PE 32/2019 tinha sido ajustado conforme recomendações da área jurídica, o que não corresponde aos fatos, pois o Parecer Jurídico 239/2019-DCT/SUPJUR foi elaborado somente em 17/12/2019, em desacordo com o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; b) assinar a Solicitação - ULIC 233/2019 para publicação do edital do PE 32/2019 no dia 9/12/2019 sem que existisse análise prévia da área jurídica, o que afronta o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; 9.5.4.2. por não solicitar a planilha de custos e de formação de preços da empresa Major, exigida no item 8.3 do edital, e, por consequência, não realizar a análise de compatibilidade dos preços unitários da referida planilha com aqueles praticados no mercado, conforme exigido no item 8.11 do edital, em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3o e no art. 41, caput , da Lei 8.666/1993; 9.5.5. Sr. Washington Luiz Lima Teixeira, CPF XXX.922.637-XX, ex-Gerente do Departamento Administrativo do Crea-SP: 9.5.5.1. pela publicação do edital sem análise prévia da área jurídica (Matriz de Responsabilização - Apêndice II, Irregularidade 3), por: a) proferir o "de acordo" em despacho de 6/12/2019 da Chefe da Unidade de Licitações e Contratos com informações inverídicas quanto ao suposto ajuste do edital do PE 32/2019 que teria sido realizado para atender recomendações de parecer jurídico (239/2019-DCT/SUPJUR) que só foi elaborado em 17/12/2019; b) assinar a Solicitação - ULIC 233/2019 para publicação do edital do PE 32/2019 no dia 9/12/2019 sem que existisse análise prévia da área jurídica, o que afronta o art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; 9.5.6. Sr. Celso Luiz Carvalho Câmara, CPF XXX.938.508-XX, na condição de Gerente do Departamento de Avaliação e Programas Estratégicos, no período de maio de 2019 a março de 2020: 9.5.6.1 pelo início da prestação dos serviços antes da homologação do PE 32/2019, da emissão do empenho e da assinatura do Contrato C-005/2020, pois participou da reunião inicial com a empresa Major no dia 11/2/2020, ocasião em que foi aberta a OSF 1/2020, quando o PE 32/2019 se encontrava suspenso aguardando o julgamento de recurso administrativo interposto pela empresa Central IT, em afronta ao art. 109, §2o, da Lei 8.666/1993 e à cláusula décima primeira da minuta do Contrato, item 11.1.3; 9.5.6.2. pelo pagamento por serviços de criação de identidade visual que não foram prestados integralmente, em vista das seguintes condutas: a) atestar a Nota Fiscal 30, em 14/7/2020, garantindo que todos os serviços de criação de identidade visual (OST 5/2020) tinham sido recebidos em conformidade em julho de 2020, quando faltava a entrega dos itens 4.4.31.1 e 4.4.31.4 a 4.4.31.11 exigidos no contrato; b) aprovar o termo de recebimento definitivo complementar em 26/11/2020 referente aos serviços de criação de identidade visual (OST 5/2020), sem a entrega dos itens 4.4.31.1, 4.4.31.5, 4.4.31.6 e 4.4.31.9 a 4.4.31.11 exigidos no contrato; 9.5.7. Sr. Osmar Alves de Carvalho, CPF XXX.247.531-XX, Gerente de Auditoria do Crea-SP: 9.5.7.1. pelo início da prestação dos serviços antes da homologação do PE 32/2019, da emissão do empenho e da assinatura do Contrato C-005/2020, pois participou da reunião inicial com a empresa Major no dia 11/2/2020, ocasião em que foi aberta a OSF 1/2020, quando o PE 32/2019 se encontrava suspenso aguardando o julgamento de recurso administrativo interposto pela empresa Central IT, em afronta ao art. 109, §2o, da Lei 8.666/1993 e à cláusula décima primeira da minuta do Contrato, item 11.1.3; 9.5.8. Srs. Rafael Lagos de Miranda, CPF XXX.267.558-XX, ex-Chefe de Unidade do Crea-SP e fiscal técnico do Contrato C-005/2020 no período de 2/6/2020 a 30/7/2020, e Israel Vinícius Macedo Pereira, CPF XXX.016.618-XX, Gerente de Projetos e Inovação do Crea-SP e fiscal técnico do Contrato C-005/2020 no período de 17/11/2020 a 19/3/2021: 9.5.8.1.por aprovarem o termo de recebimento definitivo em julho de 2020 da OST 5/2020, referente à entrega do serviço de criação de identidade visual, sem a entrega dos artefatos exigidos no item 4.4.31.1 e 4.4.31.4 a 4.4.31.11 do contrato, em desacordo com o art. 66, caput , da Lei 8.666/1993 e o cronograma físico-financeiro do Contrato C-005/2020; 9.6. após o trânsito em julgado desta deliberação, apensar estes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na forma do art. 41 da Resolução TCU 259/2014; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais, unidade técnica responsável pela avaliação das contas ordinárias do Crea-SP; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Crea/SP e ao interessado.